Tribunal: TCU
Processo: 028.759/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9360/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.759/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelardo Rubem Leite Marques Junior (XXX.637.602-XX); Ana Julia Cunha Brito (XXX.227.902-XX); Carla Regina da Silva Santos (XXX.722.892-XX); Diego Marcelo de Miranda Barroso (XXX.807.522-XX); Fernanda Cristine dos Santos Bengio (XXX.081.572-XX); Leonilde Sousa dos Santos Oliveira (XXX.526.752-XX); Marcos Rodrigo da Conceicao Nascimento (XXX.108.992-XX); Miki Taketomi Saito (XXX.114.082-XX); Natamias Lopes de Lima (XXX.519.092-XX); Rafael Fontes Soares (XXX.908.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.